Tribunal: TJDFT
Processo: 0708820-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REVISÃO DE QUESTÕES DECORRENTES DE PROVA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. NÃO VERIFICADO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 632.853. REPERCUSSÃO GERAL.
1. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.
2. Não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas.
3. A rigor, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões cobradas em concursos públicos.
4. A análise das alegações deduzidas pelo recorrente, tal como formuladas, demanda interpretação acurada das questões apresentadas e incursão nos critérios de correção utilizados pela organizadora do concurso, a fim de se concluir pelo acerto ou desacerto do tópico cobrado. Esse fato, por si só, afasta a ocorrência de situação teratológica e absolutamente evidente apta a provocar a revisão das questões e, consequentemente, a alteração da nota obtida pelo candidato para fins de participação nas fases subsequentes do certame.
5. Não cabe ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).
6. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso do réu conhecido e provido.